Tribunal: TJDFT
Processo: 0715197-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TÍTULO EXECUTIVO. CLÁUSULA HÍBRIDA. HONORÁRIOS DE OBRIGAÇÃO DE MEIO E AD EXITUM. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. IMPLEMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. EXIGIBILIDADE NÃO COMPROVADA. OMISSÃO. INOCORRENTE. REEXAME. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão e erro material. Art. 1022, CPC.
2. Inexiste omissão, pois o provimento jurisdicional foi certo e coerente com sua fundamentação.
3. O acórdão vergastado analisou todas as alegações de forma clara e coerente, concluindo que o título executivo não é exequível, tendo em vista que não restou comprovada a efetivação das sentenças executivas, conforme previsto contratualmente como condição suspensiva ao recebimento dos honorários advocatícios adicionais ad exitum.
4. O artigo 489, § 1o, VI do CPC, segundo o qual não se considera fundamentada a decisão judicial que deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento, deve ser lido em consonância com os artigos 927 e 928 do CPC, de maneira que o confronto resta limitado aos precedentes de observância obrigatória.
5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.
6. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.